Tribunal: TJMT
Processo: 0003816-48.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003816-48.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), REACIR ROBERTO HONORIO - CPF: 176.114.508-83 (APELANTE), ADRIANA ALVES LEONEL - CPF: 630.336.581-72 (VÍTIMA), JOSE DE JESUS COELHO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - REACIR ROBERTO HONÓRIO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA – PROVA TESTEMUNHAL – 2. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – 3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59, DO CP PROCEDIDA DE FORMA ESCORREITA – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Incabível o pleito absolutório no crime de furto quando devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, de modo que as provas evidenciam a subtração dos bens pelo agente, mormente quando suas alegações restam destituídas de qualquer comprovação nos termos do art. 156 do CPP.

2.

A presença de circunstâncias desabonadoras autoriza o recrudescimento do regime de cumprimento imposto conforme preceitua o §3o, do artigo 33, do Código Penal. Além disso, trata-se de réu reincidente.

3.

Deve ser majorada a pena do crime de furto qualificado se o delito ocorreu de forma premeditada, mediante abuso de confiança, sendo negativa a culpabilidade do agente.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - REACIR ROBERTO HONÓRIO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Reacir Roberto Honório
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 0003816-48.2019.8.11.0064, Código 691076, pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 155, § 1o e § 4o, inciso II, do Código Penal
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. (Id. 59574986).

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da r. decisão para que seja absolvido ante a insuficiência de provas, já que o réu negou a prática delitiva. Subsidiariamente, requer seja afastada a negativação da circunstância judicial da culpabilidade e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (Id. 59575452/ 59575454).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 59575455).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. José Medeiros, manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(Id. 63935484).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020